Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade-Possibilidade. Majoração dos Alimentos. Não Comprovação da Modificação das Condições Financeiras.
I. Caso em exame
1. A apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de majoração da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de majoração do encargo alimentício.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante.
4. Não tendo sido comprovada alteração no panorama fático ou jurídico existente quando da fixação da obrigação alimentar não é devido aumento de seu valor.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de redução majoração dos alimentos.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.